Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1018497-33.2021.8.11.0000
Requerente: Valdir de Melo
Trata-se de revisão criminal proposta por Valdir de Melo, contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à Apelação n. 0004701-36.2016.8.11.0042 e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de mesmo número, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável.
O requerente postula a sua absolvição ao argumento de que “o depoimento da suposta vítima, prova essencial da condenação que ora se busca revisar, é comprovadamente falso”, bem como pela ausência da oitiva da diretora e coordenadora da escola da ofendida. Além disso, postula a devolução do prazo para interpor recurso contra a decisão que não conheceu do seu recurso especial, tendo em vista que não foi intimado do referido acórdão e “em razão da falta de intimação do revisionando, acabou-se passando o prazo recursal e o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial (Id. 45266957), conforme certidão proferida nos autos (Id. 45266959), expedindo-se a guia de execução de pena encaminhando-a ao Juízo competente para as providências cabíveis”.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor; e, no mérito, a procedência do pedido principal para se ver absolvido, e, subsidiariamente, a devolução do prazo recursal para que possa apresentar o recurso cabível (Id. n. 105496495).
Junta documentos (Ids. n. 105506975 a 105506979).
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostrarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as alegações trazidas na petição inicial, verifica-se que a matéria se confunde com o mérito desta ação, demais disso, com relação à alegada ausência de intimação pessoal do réu, é notório que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a intimação pessoal do acusado é necessária apenas em relação à sentença condenatória prolatada em juízo de primeira instância, consoante se infere do julgado abaixo ementado:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA. ART. 392, INCISOS I E II, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO NA APELAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da acusada, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1a instância, de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em 2a instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial. Precedentes desta Corte.
3. Na espécie, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão e, não sendo obrigatória a notificação pessoal da acusada, inexiste nulidade a macular o julgado.
4. Habeas corpus não conhecido” (STJ, Habeas Corpus n. 294.836/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 19.8.2014; data da publicação: 2.9.2014).
Assim, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito aventado pelo requerente; impondo-se asseverar, outrossim, que o requerente não apresentou nenhum fato ou prova nova que demonstre de maneira límpida e despida de qualquer incerteza quanto às suas alegações.
Logo, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta ação, com solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal